Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600404-80.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600404-80.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600404-
80.2024.6.16.0139 que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e desaprovou as contas eleitorais
apresentadas nestes autos, e determino à candidata a devolução do valor de R$ 275,48 (duzentos e
setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º
da mesma resolução. (Prestação de contas eleitorais de Priscila Rechetzk, concorrente ao cargo
eletivo de Vereador, pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB, na Unidade Eleitoral Ponta
Grossa/PR, desaprovadas tendo em vista a respeito dos gastos realizados com impulsionamento
de conteúdos pela empresa Facebook, mesmo após o processamento da prestação de contas
retificadora, a diferença entre a nota fiscal apresentada pelo prestador (no valor de R$ 612,48) e o
valor declarado pela candidata (R$ 337,00), no valor de R$ 275,48, ainda permaneceu, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, passível de devolução ao erário. Ainda, aponta que houve o recebimento de
recursos financeiros do FEFC, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), de candidata filiada à
agremiação partidária distinta da prestadora (Elizabeth Silveira Schmidt - UNIÃO) e considerando a
vedação legal de celebração de coligações nas eleições proporcionais (EC 97/2017), entendendo
estar caracterizado o recebimento de recursos de fonte vedada, bem como que a candidata se
beneficiou do montante integral recebido para a promoção de sua campanha eleitoral. SUPLENTE
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PRISCILA RECHETZKI (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PRISCILA RECHETZKI VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465442
11/04/2025
09:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44465442 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545731000000043408942
Número do documento: 25041109545731000000043408942
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.640

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600404-
80.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PRISCILA RECHETZKI VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRENTE: PRISCILA RECHETZKI
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
OMISSÃO
DE
DESPESAS
ELEITORAIS.
RECEBIMENTO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso eleitoral interposto contra decisão do Juízo da 139ª Zona
Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha da candidata ao cargo de
vereadora pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no município de Ponta
Grossa/PR, referentes às Eleições Municipais de 2024.
2. A desaprovação fundamentou-se em duas irregularidades: (i) omissão de
despesas eleitorais com Facebook, no valor de R$ 275,48, sem comprovação
integral dos gastos; e (ii) recebimento irregular de R$ 3.000,00 do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) oriundos de candidata de partido diverso, em
descumprimento à Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. No recurso, a candidata alegou cerceamento de defesa por falta de oportunidade

Num. 44465442 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545731000000043408942
Número do documento: 25041109545731000000043408942
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:06
de manifestação após o parecer técnico; redução da diferença não comprovada dos
gastos com Facebook para R$ 175,48, o que justificaria a aprovação das contas
com ressalvas; e que a devolução integral do montante do FEFC ao Tesouro
Nacional afastaria a irregularidade.
4. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo afastamento da devolução do valor
referente à omissão de despesas eleitorais, mas manteve a desaprovação das
contas em razão do recebimento irregular do FEFC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela
ausência de manifestação da candidata após o parecer técnico; (ii) saber se a
desaprovação das contas é justificável, considerando a omissão de despesas
eleitorais e o recebimento irregular de recursos do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto ao cerceamento de defesa, verifica-se que a candidata apresentou
prestação de contas final retificadora, analisada pelo setor técnico e pelo Ministério
Público Eleitoral. Além disso, manifestou-se espontaneamente no processo, sem
demonstração de prejuízo, afastando a nulidade arguida.
7. Em relação à omissão de despesas eleitorais, restou comprovado que a diferença
sem comprovação foi reduzida para R$ 175,48, percentual de impacto reduzido,
justificando a aprovação das contas com ressalvas, afastando a necessidade de
devolução ao Tesouro Nacional.
8. Quanto ao recebimento irregular de recursos do FEFC, a jurisprudência
consolidada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral
estabelece a vedação expressa ao repasse de recursos entre candidatos de partidos
distintos, conforme art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda que a
devolução dos valores tenha ocorrido, a irregularidade se consumou no momento do
recebimento, ensejando a desaprovação das contas.
9. A irregularidade atinge o montante de R$ 3.175,48, representando 35,63% do
total de recursos arrecadados, o que compromete a higidez do balanço contábil,
impossibilitando a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 175,48. Mantida a desaprovação das contas
em razão do recebimento irregular de recursos do FEFC.
11. Tese de julgamento: "O recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos
configura irregularidade insanável, ensejando a desaprovação das contas,

Num. 44465442 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545731000000043408942
Número do documento: 25041109545731000000043408942
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:06
independentemente da posterior devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Omissão de despesas eleitorais de pequeno vulto pode ensejar aprovação das
contas com ressalvas, desde que não comprometa a regularidade da prestação de
contas."
Dispositivos relevantes citados
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 17, § 1º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 2º e 2º-A, e 53, I, g.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 7214.
TSE, AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023.
TSE, AgR no AREspEl nº 060009064/ES, rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
25/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por PRISCILA RECHETZKI, candidata ao cargo de
vereadora pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no município de Ponta Grossa/PR,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de
campanha referentes às Eleições Municipais de 2024.
A decisão recorrida fundamentou-se nas seguintes irregularidades:
1) Omissão de despesas eleitorais com Facebook: A candidata declarou gastos no valor de R$
612,48 com a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). No entanto, apresentou nota fiscal no valor de
R$ 337,00, restando uma diferença de R$ 275,48 sem comprovação. Essa inconsistência foi
considerada omissão de despesas eleitorais, em descumprimento ao art. 53, I, g, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, sendo determinada a devolução do valor ao Tesouro Nacional.

Num. 44465442 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545731000000043408942
Número do documento: 25041109545731000000043408942
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:06
2) Recebimento irregular de recursos do FEFC: Constatou-se que a candidata recebeu R$
3.000,00 da candidata Elizabeth Silveira Schmidt, filiada ao União Brasil, partido diverso do MDB,
sem que houvesse coligação para o pleito proporcional. Esse repasse configura recebimento de
recursos de fonte vedada, infringindo o art. 17, §§ 2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso eleitoral, alegando:
1) Nulidade da sentença – cerceamento de defesa
a. Sustenta que não teve oportunidade de manifestação após o parecer técnico e antes da
sentença, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.
b. Alega que o juízo deveria ter oportunizado manifestação prévia antes da decisão,
conforme o art. 69, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2) Quanto aos gastos com Facebook:
a. Afirma que o valor efetivamente gasto com Facebook foi de R$ 437,00, conforme notas fiscais
juntadas.
b. Alega que a diferença sem comprovação foi reduzida a R$ 175,48, percentual ínfimo em
relação ao total das despesas de campanha, sendo caso de aprovação com ressalvas.
c. Sustenta que a decisão recorrida desconsiderou documentos comprobatórios apresentados na
fase processual adequada.
3) Quanto ao recebimento do FEFC de partido diverso:
a. Argumenta que os valores foram utilizados em propaganda eleitoral conjunta com a
candidata a prefeita pelo União Brasil, justificando a destinação.
b. Afirma que realizou a devolução integral do montante antes da análise judicial, afastando
qualquer prejuízo à fiscalização.
c. Alega que a sentença violou o princípio da segurança jurídica, pois aplicou entendimento
jurisprudencial alterado após a apresentação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso, nos seguintes termos:
1. Quanto à omissão de despesas eleitorais com Facebook:
a. Reconhece que a diferença sem comprovação foi reduzida a R$ 175,48, valor correspondente
a 0,021% do total das despesas pagas com FEFC.
b. Considera que a irregularidade é de pequeno impacto, permitindo a aprovação com ressalvas,
afastando a necessidade de devolução ao Tesouro Nacional.
2. Quanto ao recebimento do FEFC de partido diverso:

Num. 44465442 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545731000000043408942
Número do documento: 25041109545731000000043408942
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:06
a. Mantém a vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos, conforme art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
b. Destaca que a devolução posterior dos valores não sana a irregularidade, pois a infração se
consumou no momento do repasse.
Assim, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo afastamento da devolução do valor de R$
175,48 referente à omissão de despesas eleitorais, mas manteve a desaprovação das contas
devido ao recebimento irregular do FEFC.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, o recorrente busca a reforma da sentença que desaprovou suas contas eleitorais,
alegando, em síntese, que as irregularidades apontadas seriam sanáveis e que a decisão
recorrida deveria ser revista para a aprovação com ressalvas.
a) Nulidade da sentença – cerceamento de defesa
A recorrente sustenta que não teve oportunidade de manifestação após o parecer técnico e antes
da sentença, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega que o
juízo deveria ter oportunizado manifestação prévia antes da decisão, conforme o art. 69, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
No entanto, verifica-se dos autos que a candidata apresentou prestação de contas final
retificadora, a qual foi devidamente analisada pelo setor técnico e pelo Ministério Público Eleitoral
antes da prolação da sentença. observa-se ainda que a recorrente manifestou-se
espontaneamente e juntou documentos livremente aos autos, os quais foram analisados e
aceitos.
A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do princípio do pas de
nullité sans grief, o que não foi comprovado.
Assim, ainda que, no caso, não tenha ocorrido a formal intimação da recorrente, sua
manifestação espontânea e o acolhimento de suas alegações e documentos apresentados
demonstraram a inexistência de prejuízo a justificar a decretação da nulidade da sentença.
Dessa forma, afasta-se a alegação de nulidade da sentença.
a) Quanto à omissão de despesas eleitorais com Facebook
A sentença consignou que, conforme Parecer Técnico Conclusivo, “foi constatado que, a respeito
dos gastos realizados com impulsionamento de conteúdos pela empresa Facebook, mesmo após

Num. 44465442 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545731000000043408942
Número do documento: 25041109545731000000043408942
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:06
o processamento da prestação de contas retificadora, a diferença entre a nota fiscal apresentada
pelo prestador (no valor de R$ 612,48) e o valor declarado pela candidata (R$ 337,00), no valor
de R$ 275,48, ainda permaneceu, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo
o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, passível de devolução ao erário.”
A recorrente sustenta que o valor efetivamente gasto com Facebook foi de R$ 437,00, conforme
notas juntadas, e que a diferença sem comprovação ficou reduzida a R$ 175,48. Alega que esse
montante corresponde a um percentual ínfimo do total das despesas, o que justificaria a
aprovação das contas com ressalvas.
Pois bem.
Em que pesem os argumentos da Recorrente, em consulta ao site divulgacand contas, constata-
se a emissão da Nota Fiscal n. 93776741, emitida pelo FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO
BRASIL LTDA para o CNPJ da campanha da recorrente. Em consulta aos extratos bancários da
campanha da recorrente, verifica-se o pagamento de R$ 337,00 em favor do FACEBOOK
SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., pagos com recursos do FEFC .
Juntamente com seu recurso, a Recorrente apresentou um comprovante de pagamento de R$
100,00 em favor da DLOCAL BRASIL, pagos com recursos do FEFC.
Assim, conforme manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional deve ser reduzida para o valor de R$175,48.
Anote-se que, dado que não foi comprovado o pagamento integral dos serviços contratados junto
ao Facebook com recursos da campanha, a parcela remanescente deve ser reconhecida como
recurso de origem não identificada.
b) Quanto ao recebimento irregular de recursos do FEFC
O recorrente sustenta que o recebimento de R$ 3.000,00 do FEFC, oriundo da candidata a
prefeita do União Brasil, não poderia ser considerado irregular, pois o montante foi utilizado em
propaganda conjunta e posteriormente devolvido aos cofres públicos.
Todavia, tal argumento não merece acolhimento.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,

Num. 44465442 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545731000000043408942
Número do documento: 25041109545731000000043408942
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:06
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...).”
No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo
o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão
ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira

Num. 44465442 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545731000000043408942
Número do documento: 25041109545731000000043408942
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:06
Portanto, a irregularidade está configurada, ainda que os valores já tenham sido recolhidos ao
Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral, ao analisar essa questão, rechaçou a tese do recorrente,
destacando que:
"A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal é
pacífica ao reconhecer a irregularidade do repasse de valores do FEFC entre partidos
diversos, ainda que coligados no pleito majoritário. A devolução posterior do montante
ao Tesouro Nacional não impede a desaprovação das contas, uma vez que a
irregularidade se caracteriza pelo simples recebimento dos recursos."
Portanto, não há como afastar a irregularidade, devendo ser mantida a desaprovação das contas
em razão dessa falha.
Dessa forma, acolhe-se parcialmente o recurso eleitoral, com redução do valor a ser recolhido ao
Tesouro Nacional para R$175,48. No entanto, mantém-se a desaprovação das contas, em razão
do recebimento irregular de recursos do FEFC.
No que se refere ao exame da regularidade das contas do candidato, contatou-se que a
irregularidade perfaz um total de R$ 3.175,48, não podendo ser considerado pequeno valor, uma
vez que superior a mil UFIR – R$ 1.064,10, limite estabelecido para aferição das irregularidades
de pequeno vulto.
Verifica-se ainda que a irregularidade apontada no montante de R$ 3.175,48, equivale a 35,63%
dos recursos arrecadados, inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, o voto é pelo conhecimento e provimento parcial do recurso eleitoral, para,
mantendo a desaprovação das contas, determinar a devolução do valor de R$ 175,48 ao Tesouro
Nacional.
É como voto

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44465442 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545731000000043408942
Número do documento: 25041109545731000000043408942
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:33:06
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600404-
80.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 PRISCILA RECHETZKI VEREADOR, PRISCILA RECHETZKI -
Advogados das RECORRENTES: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JULIANO DEMIAN
DITZEL - PR31361-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE
PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025